Tribunal: STF
Processo: RE 75765
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-03
Data de publicação: 1973-09-03

Ementa:
PRECATORIA. PRAZO RAZOAVEL. NULIDADE INEXISTENTE.
PRECATORIA EXPEDIDA COM PRAZO RAZOAVEL PARA A INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHA. NULIDADE, SE EXISTENTE, SANADA POR AUSÊNCIA DE ARGÜIÇÃO
EM TEMPO OPORTUNO. RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO ART. 308, I,
DO REG. DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.